Tribunal: TJDFT
Processo: 0050016-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0050016-42.2007.8.07.0001 DESPACHO Nada a prover em relação à petição juntada pela executada apelante (id. 49033895), comunicando a cominação da multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça ao exequente apelante Grupo Ok, visto que se trata de matéria relativa a processo diverso e sem influência nos presentes autos. Em relação ao petitório de id. 48669331, aguarde-se a publicação do acórdão (id. 48662652) para o regular trâmite processual. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator